Tribunal: TJBA
Processo: 8074466-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8074466-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: ODENICE NUNES DA ROCHA

Advogado(s)
:
GENILDO ALVES BRITO, GEOVANDE ALVES BRITO CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, reconhecendo como sentença a decisão que homologou cálculos, determinou a expedição de precatório e extinguiu a execução, sendo cabível, portanto, apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar argumentos da parte acerca do cabimento do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e se possuem caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só são admitidos para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A omissão passível de embargos não se confunde com a ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e completa que permita compreender as razões do julgado sobre as questões capazes de infirmar a conclusão o órgão julgador.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do cabimento do recurso adequado, citando o art. 203, § 1º, e o art. 1.009 do CPC, bem como jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que decisão que homologa cálculos, expede precatório e, consequentemente, extingue execução tem natureza de sentença, sendo cabível apelação.

6.

O inconformismo da parte embargante traduz mera insatisfação com o resultado do julgamento, revelando nítida pretensão de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos declaratórios.

7.

O uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão caracteriza abuso processual e justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante de seu caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles necessários à solução da controvérsia.

2.

A decisão que homologa cálculos, determina a expedição de precatório e extingue a execução tem natureza de sentença, sendo cabível apelação.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

4.

A oposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, § 2º; 1.009; 203, § 1º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26.11.2019; STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1.894.380/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.03.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1801210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.11.2021; TJ-BA, ED 05238496720168050001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 24.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8074466-71.2024.8.05.0000
, nos
quais figuram como Embargantes
ESTADO DA BAHIA
e

Embargado
ODENICE NUNES DA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA